Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014527-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:- MANOEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1014527-59.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Alimentos, a favor de M.C.S. representado por sua mãe Fátima da Cruz, fixou-os provisoriamente em 20% do salário mínimo, mais 50% de despesas extraordinárias a partir da citação.
O agravante alega que é preciso atentar para a orientação jurisprudencial a respeito do patamar mínimo que prevê o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, ou ao menos do salário mínimo, em favor dos filhos menores.
Aduz que não há prova inequívoca da impossibilidade de o agravante arcar com a quantia pleiteada.
Pede a antecipação da tutela recursal para que a quantia seja aumentada para 30% do salário mínimo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que ficou os alimentos provisórios em 20% do salário mínimo, proferido nos seguintes termos:
(...)
Assim, com base no artigo 4o da Lei 5.478/68, considerando o binômio necessidade e possibilidade, sendo certo que esta última condição é prematura para aferição nesse momento processual, FIXO alimentos provisórios, em favor da requerente, em 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente de forma mensal, mais 50% de despesas extraordinárias a partir da citação, valor esse que deverá ser depositado e/ou transferido, até o dia 10 de cada mês em conta bancária informada pela parte autora na inicial. (Id 49836971 - Pág. 24)
O Código Civil Brasileiro preceitua que a pensão alimentícia deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la. E é possível a redução ou majoração quando comprovado o desequilíbrio nesse binômio.
Não obstante os argumentos do agravante, prudente aguardar o mérito do Agravo, mesmo porque não consta absolutamente nenhum documento atestando os rendimentos ou até mesmo a profissão do agravado para que se possa ter um parâmetro para a fixação dos alimentos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentado o parecer ministerial será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Considerando que ainda não se formou a triangulação processual, bem como pela dificuldade da intimação por AR em razão da pandemia decorrente do Covid-19, requisitem-se informações ao juiz da causa, sobretudo quanto à citação do agravado.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator